Tribunal: TJSP
Processo: 1012446-57.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Sentença de procedência. Inconformismo do banco. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Banco que não procedeu com desconto em conta corrente da parcela do contrato firmado entre as partes na data avençada. Juros cobrado pelo atraso no pagamento da parcela que deve ser devolvido ao autor. Danos morais, por sua vez, não configurados. Indenização

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Sentença de procedência. Inconformismo do banco. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Banco que não procedeu com desconto em conta corrente da parcela do contrato firmado entre as partes na data avençada. Juros cobrado pelo atraso no pagamento da parcela que deve ser devolvido ao autor. Danos morais, por sua vez, não configurados. Indenização afastada. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.